Tribunal: STF
Processo: RE 110776
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. Pensão por morte de trabalhador rural, falecido antes da Lei complementar nº 11/71. Indevida a pensão nesse caso, segundo o entendimento majoritário firmado pelo Plenário no RE 101.044 (RTJ 110/1.117), matéria já compendiada na Súmula 613. Recurso conhecido e provido.